Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ESCOLA. AVALIAÇÃO POR AMBOS OS PAIS. NECESSIDADE.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).

2. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, nos termos da CF, art. 227, caput da e ao ECA, art. 1o.

3. A guarda definitiva pode se dar na modalidade unilateral e compartilhada (CC, art. 1.583). Na modalidade compartilhada, a concessão da guarda determina um modelo de convivência que demanda cooperação mútua e harmoniosa entre os pais, além de responsabilização conjunta em relação aos filhos.

4. O comportamento dos pais, quando do estabelecimento do exercício da guarda e do regime de visitas, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente e não pelo interesse meramente individual.

5. Não se pode conceber que os filhos sirvam de objeto para fomentar eventuais desavenças entre o ex-casal, o que certamente acarretará diversos prejuízos ao seu desenvolvimento, bem como à sua adequada formação.

6. Mesmo que a mudança na escola dos filhos seja justificável por critérios acadêmicos e organizacionais, essa decisão não pode ocorrer de maneira unilateral e sem a possibilidade de avaliação por ambos os responsáveis legais quanto ao melhor interesse dos menores.

6. Recurso conhecido e não provido.